Tribunal: TJBA
Processo: 8043740-87.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043740-87.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE EDUARDO ALVES GOMES Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA PELA AFPEB. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA. TÍTULO EXECUTIVO QUE RESTRINGIU O DIREITO AOS ASSOCIADOS. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU A SUA CONDIÇÃO DE FILIADO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de execução individual de sentença coletiva, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa do exequente. A ação buscava o recebimento de valores decorrentes de título judicial oriundo da Ação Coletiva nº 0077343-89.2002.8.05.0001, proposta pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia (AFPEB), com fundamento em diferenças remuneratórias relativas à conversão salarial em URV. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o exequente possui legitimidade ativa para promover execução individual fundada em sentença coletiva proposta por associação da qual não comprovou ser associado à época do ajuizamento da ação de conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ reconhece que, em ações coletivas propostas por entidades associativas na qualidade de substitutas processuais, os efeitos da sentença não se limitam, em regra, aos associados à época do ajuizamento, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial. 4. Quando a sentença coletiva delimita expressamente os efeitos da condenação aos associados da entidade autora, tal limitação deve ser respeitada, sob pena de violação à coisa julgada. 5. No caso concreto, a sentença da ação coletiva restringiu a eficácia subjetiva da condenação aos "Associados dos Autores", inexistindo prova de que o exequente estivesse filiado à AFPEB no momento do ajuizamento da demanda. 6. A ausência de demonstração da condição de associado à época do ajuizamento da ação coletiva configura ilegitimidade ativa para a execução individual, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A limitação expressa constante do título executivo coletivo quanto aos beneficiários da condenação impõe a necessidade de comprovação da condição de associado à entidade autora no momento do ajuizamento da ação de conhecimento para fins de legitimar a execução individual. 2. A ausência de prova da filiação no momento oportuno gera ilegitimidade ativa e conduz à extinção do processo executivo sem julgamento do mérito. 3. A coisa julgada formada em sentença coletiva com delimitação subjetiva deve ser observada integralmente, não sendo possível sua ampliação em sede de execução individual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 20, 485, VI; Lei nº 9.494/1997, art. 2º-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.957.101/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021; STJ, AgInt no REsp 1.691.620/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.11.2021, DJe 05.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1.586.726/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 09.05.2016, DJe 09.05.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8043740-87.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente, JOSE EDUARDO ALVES GOMES e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA